Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712241-69.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANINI ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nos termos do art. 112 do CPC, "o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." Posta a questão nestes termos, e face a renúncia catalogada no ID 59608897, intimem-se as advogadas da autora apelante, via PJe, para que juntem aos autos procuração subscrita pela mandante, já que não restou observada a regra legal supracitada. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator